Tribunal: TJDFT
Processo: 0743123-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743123-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. L. Q. L. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para compelir a agravante a autorizar a internação hospitalar e os tratamentos, exames, materiais e medicamentos solicitados pelo médico assistente, sob pena de multa diária (autos de no 0737909-60.2023.8.07.0001, ID no 171728758). 2. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 52249689). 3. A agravante interpôs agravo interno (ID no 53104784). 4. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 53004528). Sem contrarrazões ao agravo interno (ID no 54042468). 5. Na origem, em 24/1/2024, foi proferida sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, “b”, III - ID no 184444099). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. No processo originário (proc. no 0737909-60.2023.8.07.0001), foi prolatada sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, “b”, III - ID no 184444099). A sentença, inclusive, transitou em julgado em 22/2/2024 (ID no 187421746). 10. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO